Tribunal: STF
Processo: Rcl 85824
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. O agravo interno interposto na origem não foi conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade.

    2. A inadmissibilidade do agravo interno implicou o trânsito em julgado da decisão que havia negado seguimento ao recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula 734 do STF.

    3. É incabível reclamação constitucional quando já houver transitado em julgado o ato judicial impugnado.

    4. A reclamação não se presta à revisão dos fundamentos adotados pelo tribunal de origem quanto à admissibilidade de recurso, sob pena de indevida conversão em sucedâneo recursal, com incursão em matéria infraconstitucional e reexame de fatos e provas.

    5. Agravo regimental não provido.